Tribunal: TJPA
Processo: 0001524-24.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001524-24.2014.8.14.0051

APELANTE: MARIA DAS GRACAS MALHEIROS MONTEIRO

APELADO: SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO ESTADO DO PARASINPEFPA, OSVALDO DE JESUS MACIEL CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIA SOBRE INSTAURAÇÃO DE PAD. LIBERDADE DE IMPRENSA. FATO VERÍDICO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por servidora pública federal contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais. A autora alegou que matéria veiculada em blog e supostamente alimentada por informações do Sindicato dos Policiais Federais no Estado do Pará teria lhe imputado falsamente atos de improbidade administrativa e recebimento de propina, causando lesão à sua honra e imagem.

A sentença concluiu pela inexistência de ato ilícito ou de nexo causal entre a publicação e eventual dano à autora, considerando a matéria como de caráter informativo, sem identificação direta da parte.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a veiculação de notícia sobre a instauração de PAD, ainda que sem citação nominal direta, configura violação à honra passível de indenização por danos morais;
(ii) a sentença incorreu em omissão ao não examinar a eventual responsabilidade do Sindicato pelo conteúdo divulgado; e
(iii) é cabível a reforma ou anulação da sentença por suposta ausência de fundamentação ou desconsideração da prova dos autos.

III. Razões de decidir

A publicação limitou-se a relatar a instauração de procedimento administrativo disciplinar, fato verídico, sem imputação de crime ou juízo de valor pejorativo contra a autora.

A jurisprudência do STF (ADPF 130/DF) e do STJ é pacífica no sentido de que a liberdade de imprensa assegura a divulgação de fatos verdadeiros e de interesse público, salvo se comprovado excesso, falsidade ou intenção dolosa de difamar.

Não restou comprovado animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi por parte do blogueiro ou do Sindicato. A notícia veiculada continha dados genéricos e não identificou diretamente a autora.

A alegação de omissão da sentença quanto ao Sindicato foi afastada, pois não há prova de que as informações publicadas tenham sido oficialmente repassadas pela entidade sindical.

Inexistente o nexo causal entre a conduta dos apelados e o alegado dano, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Ausente demonstração de prejuízo concreto à honra objetiva ou subjetiva da apelante.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:
“1. A divulgação de notícia jornalística baseada em fato verídico e de interesse público, sem citação nominal direta nem imputação de crime, não configura ato ilícito nem gera dever de indenizar.
2. A simples menção genérica à existência de PAD instaurado não viola, por si só, o direito à honra ou à imagem.
3. A responsabilização por danos morais exige prova do dano, do nexo causal e do excesso na divulgação, o que não ocorreu no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados
:
Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, arts. 373, I, e 489, §1º; Constituição Federal, arts. 5º, IX e XIV; ADPF 130/DF (STF).

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

STJ, AgInt no REsp 1444835/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 07/12/2022.

STJ, AgRg no Ag 1.351.774/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 12/09/2012.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001524-24.2014.8.14.0051

APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS MALHEIROS MONTEIRO

APELADOS: OSVALDO DE JESUS MACIEL CARNEIRO e SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO ESTADO DO PARÁ – SINPEFPA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MARIA DAS GRAÇAS MALHEIROS MONTEIRO
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Santarém, que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada em face de
OSVALDO DE JESUS MACIEL CARNEIRO
E DO
SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO ESTADO DO PARÁ – SINPEFPA
, julgou
improcedente o pedido inicial

Na petição inicial, a demandante alegou que, em 26 de setembro de 2011, tomou conhecimento de matéria veiculada no blog de responsabilidade do corréu
Osvaldo de Jesus Maciel Carneiro
(
www.jesocarneiro.com.br
), noticiando falsamente que estaria sendo processada por ato de improbidade administrativa e sob a acusação de recebimento de propina. Aduziu que a informação teria sido repassada pelo primeiro réu,
Sindicato dos Policiais Federais no Estado do Pará
, e publicada pelo segundo requerido, ocasionando grave lesão à sua honra e imagem. Em razão disso, requereu a condenação solidária dos réus ao pagamento de
indenização por danos morais no importe de 200 (duzentos) salários mínimos
.

Na sentença recorrida ( ID 25900357) o magistrado a quo julgou improcedente o pedido do autor/apelante, sob o fundamento de que as alegações formuladas pelos réus/apelados possuíam caráter geral, não havendo direcionamento de eventuais condutas ofensivas diretamente ao apelante, com o seguinte teor:

No caso em exame, transcrevo o teor da matéria veiculada pelo réu. Notemos.

“A propósito da nota
Transgressão grave na Polícia Federal
, o número 1 do Sindicato dos Policiais federais no Pará, Roger Rezegue, enviou um documento assinado ao blog no qual confirma que o delegado José ferreira Sales é alvo de um “PAD (Processo Administrativo Disciplinar), com a finalidade de apurar transgressões dispostas na Lei 4.878/65 e a Lei 8.112/90. Por conta disso, segundo Rezegue, Sales, ex-superintendente da Polícia federal no Pará “se encontra afastado de suas atividades profissionais desse julho de 2010”

Disse mais: que outros 2 delegados estão respondendo pelo mesmo PAD, entre os quais a “a delegada da Polícia federal em Santarém a muitos anos, a mais antiga”

Ainda de acordo com Roger Rezegue, a Corregedoria da Polícia federal, em Brasília, “ratifica o pedido de demissão dos 3 delegados, por improbidade administrativa e receber propinas etc.”

Analisando minuciosamente a publicação acima, não enxergo excesso na veiculação da notícia, ou seja, não constato ânimo de deliberado de caluniar, difamar ou injuriar a demandante e, consequentemente, atingir à sua imagem e honra objetiva.

Outrossim, observo que o réu não noticiou/relacionou na postagem em questão o nome da autora de forma direta e detalhada, como esta tenta demonstrar, de maneira que não vislumbro ato ilícito.

(...)

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido articulado na petição Inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo com resolução do mérito.

Custas pela autora.

Em suas razões recursais (Id nº 25900358), a apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação em relação aos pedidos formulados contra o Sindicato, em violação ao art. 489, §1º, do CPC; (ii) a ocorrência de danos morais em razão da veiculação de notícia inverídica imputando-lhe conduta desonrosa; (iii) que a decisão de improcedência desconsiderou a prova produzida e não observou a gravidade dos fatos. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, para que sejam os apelados condenados ao pagamento de indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, pela anulação da sentença para reabertura da fase probatória.

Em contrarrazões (Id nº 25900366), o apelado
Osvaldo de Jesus Maciel Carneiro
rebate os argumentos da apelante, defendendo, em suma: (i) a inexistência de responsabilidade dos réus pela veiculação da matéria; (ii) a ausência de demonstração de dano moral; (iii) a correção da sentença de improcedência, visto que inexistente nexo causal entre a conduta imputada e o alegado prejuízo. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Em sede de juízo de admissibilidade, observo que estão presentes os requisitos exigidos, por isso, CONHEÇO do presente recurso.

A controvérsia recursal versa sobre a pretensão indenizatória formulada por
Maria das Graças Malheiros Monteiro
, que se diz vítima de publicação ofensiva realizada no blog de responsabilidade do recorrido
Osvaldo de Jesus Maciel Carneiro
, supostamente alimentada por informações do
Sindicato dos Policiais Federais no Estado do Pará – SINPEFPA
.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido indenizatório, reputando inexistente a comprovação do nexo causal entre a conduta dos réus e o dano alegado, concluindo pela ausência de responsabilidade civil. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 para cada parte demandada.

Pois bem.

O exame dos autos revela que a publicação em questão limitou-se a noticiar a
abertura de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD)
em face da autora, no âmbito da instituição em que desempenhava suas funções.

Em nenhum momento se verifica imputação de prática criminosa, tampouco juízo de valor depreciativo além da informação objetiva de que havia sido instaurado procedimento investigativo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a notícia jornalística pautada em fatos verídicos, notadamente quando de interesse público, não enseja responsabilidade civil
. A responsabilidade surge apenas se comprovada a divulgação de informações falsas ou com intuito de difamar (STJ, AgRg no Ag 1.351.774/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 12/09/2012).

No caso, conquanto o PAD tenha posteriormente sido arquivado, tal circunstância não torna ilícita a divulgação de sua instauração, pois este foi efetivamente instaurado, sendo, portanto, fato verídico e público. A liberdade de imprensa abarca a prerrogativa de veicular informações sobre procedimentos administrativos ou judiciais em curso, desde que relatados de forma fidedigna, como no caso em análise.

A matéria encontra respaldo no julgamento da
ADPF 130/DF (Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, j. 30.04.2009)
, em que o Supremo Tribunal Federal, ao declarar a não recepção da Lei de Imprensa, firmou o entendimento de que a plena liberdade de informação jornalística constitui elemento essencial do Estado Democrático de Direito.

Destacou a Suprema Corte que não se admite censura prévia, e que eventuais excessos devem ser coibidos apenas mediante responsabilização posterior, desde que comprovado o abuso e o dano. O núcleo essencial da decisão é claro:

"Sem imprensa livre não há democracia. Eventuais excessos devem ser apurados e punidos posteriormente, mas não se pode restringir a liberdade de informação, sobretudo quando baseada em fatos verídicos e de interesse social."
(ADPF 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto).

Aplicando-se tal orientação, constata-se que a simples veiculação de notícia sobre a instauração de PAD não ultrapassa os limites da liberdade de informação, nem configura abuso de direito, sobretudo porque o conteúdo foi verdadeiro e não foi além da descrição do ato administrativo.

Para que se configure ato ilícito reparável, nos termos do art. 186 do Código Civil, é imprescindível a demonstração de conduta dolosa ou culposa que
cause dano a terceiro
. Nesse sentido, o ônus da prova caberia ao autor/apelante, conforme previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não foi satisfatoriamente cumprido.

A jurisprudência dos tribunais superiores reforça que a crítica genérica, ainda que veemente, no exercício da liberdade de expressão, não configura ato ilícito, salvo nos casos em que haja clara extrapolação dos limites legais e ofensa direta à honra de terceiro.

Nesse sentido, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA. DIREITO DE INFORMAÇÃO, EXPRESSÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA. CRÍTICAS JORNALÍSTICAS A PESSOA PÚBLICA. ABUSO NO DEVER DE INFORMAR. AUSÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. DANO MORAL. AFASTAMENTO. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E DE CRÍTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A liberdade de expressão, compreendendo a informação, opinião e crítica jornalística, por não ser absoluta, encontra algumas limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime democrático, quais sejam: (I) o compromisso ético com a informação verossímil; (II) a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi)" ( REsp 801.109/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe de 12/03/2013). 2. "É de sabença que pessoas públicas estão submetidas à exposição de sua vida e de sua personalidade e, por conseguinte, são obrigadas a tolerar críticas que, para o cidadão comum, poderiam significar uma séria lesão à honra. Tal idoneidade não se configura, decerto, em situações nas quais é imputada, injustamente e sem a necessária diligência, a prática de atos concretos que resvalem na criminalidade, o que não ocorreu na hipótese"( REsp 1.729.550/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 4/6/2021). 3. No caso, não se constata o alegado animus injuriandi vel diffamandi do agravado, uma vez que a manifestação impugnada trata de fatos verossímeis, objeto de investigação por autoridades públicas, e que, apesar de apresentar críticas em tom ácido e irônico ao informar sobre acusações de práticas ilícitas feitas ao agravante, utilizando-se de termo pejorativo, não adentrou sua intimidade e vida privada, nem extrapolou o direito de crítica, afastando-se o dever de indenizar. 4. Recurso desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1444835 DF 2013/0321117-4, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2022)

No caso concreto, não há elementos que demonstrem a configuração de ato ilícito por parte dos apelados, tampouco de dano concreto à esfera individual do apelante.

Dessa forma, o apelante não apresentou elementos que comprovassem efetivamente danos à sua honra subjetiva, como repercussões negativas em seu âmbito pessoal ou profissional decorrentes das manifestações dos apelados. Tampouco há registro de atos que configurassem abuso do direito de expressão por parte dos apelados.

Ademais, no âmbito da responsabilidade civil, a ausência de nexo causal entre a conduta dos réus e o alegado dano à honra do apelante impede a imposição das obrigações pleiteadas, nos termos do art. 927 do Código Civil.

Para que se configure o dever de indenizar, nos termos do art. 186 do Código Civil, é imprescindível a existência de ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Contudo, as provas dos autos não corroboram a existência de conduta ilícita específica praticada pelos apelados contra o apelante.

Quanto à participação do Sindicato, entendo que a sentença incorreu em omissão, pois não examinou adequadamente a alegação de que a notícia teria sido alimentada por informações repassadas pela entidade sindical. Todavia, ao compulsar os autos, não se verifica prova robusta capaz de vincular o Sindicato diretamente ao conteúdo publicado. Ausente a comprovação de que a notícia originou-se de informações oficiais da entidade, não se pode imputar-lhe responsabilidade objetiva ou subjetiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Diante do não provimento do recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de R$2.000,00 para R$2.200,00, nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/10/2025